Tribunal: TJSP
Processo: 1058415-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r local n. 1.256, de 6 de janeiro de 2015, benefício pecuniário dirigido a todos "integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação" (caput do art. 8o), sem exigência de nenhuma contrapartida laboral, bastando o só requisito de estarem os servidores em efetivo exercício.

- A Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, julgou em 13 de abril de 2018, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0034345-02.2017, cuja ementa é a seguinte: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Servidores públicos estaduais – Integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de ensino) – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às referidas classes – Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com observação referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação".

Não provimento da remessa necessária e da apelação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1058415-38.2016.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
PROVENTOS. REVISÃO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE).

- A Gratificação de Gestão Educacional, instituiu-se com a Lei complementar local n. 1.256, de 6 de janeiro de 2015, benefício pecuniário dirigido a todos "integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação" (caput do art. 8o), sem exigência de nenhuma

Ementa:
PROVENTOS. REVISÃO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE).

- A Gratificação de Gestão Educacional, instituiu-se com a Lei complementar local n. 1.256, de 6 de janeiro de 2015, benefício pecuniário dirigido a todos "integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação" (caput do art. 8o), sem exigência de nenhuma contrapartida laboral, bastando o só requisito de estarem os servidores em efetivo exercício.

- A Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, julgou em 13 de abril de 2018, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0034345-02.2017, cuja ementa é a seguinte: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Servidores públicos estaduais – Integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de ensino) – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às referidas classes – Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com observação referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação".

Não provimento da remessa necessária e da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1058415-38.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV, é apelada ANA CLÁUDIA CASTOR MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1058415-38.2016.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.761)
Apelante:
São Paulo Previdência -Spprev
Apelada:
Ana Cláudia Castor Martins
PROVENTOS. REVISÃO. GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO EDUCACIONAL (GGE).
A
Gratificação
de
Gestão
Educacional,
instituiu-se com a Lei complementar local n. 1.256,
de 6 de janeiro de 2015, benefício pecuniário
dirigido
a
todos
“integrantes
das
classes
de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação” (caput
do
art.
8o),
sem
exigência
de
nenhuma
contrapartida laboral, bastando o só requisito de
estarem os servidores em efetivo exercício.
A Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente
Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, julgou em 13 de
abril
de
2018,
o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.
0034345-02.2017,
cuja
ementa é a seguinte: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO
e REEXAME NECESSÁRIO
Servidores públicos
estaduais
Integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério (diretores de escola,
supervisores
ou
dirigentes
de
ensino)

Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição
geral e impessoal da gratificação, descolada de elo
a condições pessoais do servidor ou a condições
singulares
do
serviço,
vinculada
apenas
às
referidas classes
Qualificação como aumento

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
3
disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o,
da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o,
parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese
jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade” Apelo, pois, que, ante
aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não
comporta provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção
monetária e juros de mora), para plena sintonia ao
julgado pelo E. STF no tema 810, bem como
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
DO
REEXAME
NECESSÁRIO, com observação”.
Não provimento da remessa necessária e da
apelação.
RELATÓRIO:
1.
Ana Cláudia Castor Martins, pensionista, ajuizou
ação contra São Paulo Previdência com o escopo de
integrar em seu benefício previdenciário o valor da
Gratificação de gestão educacional -GGE, instituída pela
Lei complementar paulista 1.256/2015 (de 6-1), com o
pagamento dos atrasados e dos reflexos no adicional por
tempo de serviço, sexta-parte e décimo terceiro salário,
respeitada a prescrição quinquenal.

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
4
2.
A r. sentença, complementada após embargos
declaratórios,
julgou
procedente
a
pretensão,
determinando que sobre os valores em atraso incida
correção monetária desde “a data da origem do débito” e
juros moratórios segundo os parâmetros fixados nas
ADI's 4.357 e 4.425. Os honorários advocatícios foram
arbitrados no percentual mínimo previsto nos §§ 3o e 4o
do art. 85 do Código de processo civil (e-págs. 56-60 e
81).
3.
Do decidido, ao par de remessa obrigatória, apelou
a requerida, acenando com a natureza pro labore da
GGE, sustenta que a gratificação somente é concedida
aos integrantes das classes de suporte pedagógico do
quadro do magistério desde que em efetivo exercício e
com resultado satisfatório na Avaliação Periódica de
Desempenho Individual -Apdi. Pleiteia, subsidiariamente,
a aplicação dos critérios da Lei 11.960/2009 (de 29-6) (e-
págs. 62-75).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 91-6).
4.
Atendendo a determinação desta Corte (e-pág.
126), as partes manifestaram-se sobre o direito à
paridade
remuneratória
da
instituidora
da
pensão
recebida pela demandante (e-págs. 134 e 259-63).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 24 de agosto de 2020 (e-

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
5
pág. 280).
VOTO:
5.
Trata o caso de pretensão ajuizada por pensionista
de servidora pública que ocupava, à época do óbito, o
cargo de Diretora de Escola, nos Quadros do Magistério
do
Estado
de
São
Paulo
(e-págs.
156
e
166),
pretendendo integrar ao seu benefício a Gratificação de
Gestão Educacional, instituída pela Lei complementar
local 1.256/2015, com o pagamento dos reflexos no
quinquênio, sexta-parte e décimo terceiro salário.
6.
Inexiste óbice prescricional porque instituída a
pensão em 1988 (e-págs. 135 e 250), antes da edição da
lei complementar instituidora da gratificação em pauta,
não havendo notícia de negativa fontal da Administração
ao direito reclamado nesse processo, circunstância que
ensejaria o início da prescrição.
7.
Para aferir se, sob o nome de “gratificação” ou de
“adicional”, se encontra, realmente, um reajuste do
padrão remuneratório, deve interpelar-se sobre sua
extensão
a
todos
os
servidores
em
atividade,
independentemente da natureza do serviço que prestem
ou do lugar em que o exerçam.
Versando a incidência da norma do antigo § 8o do
art. 40 da Constituição federal, relativa à cláusula de
paridade de proventos, o STF, ao julgar o AgR 385.016,

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
6
assentou, nos termos da ementa: “A pedra de toque da
incidência do preceito é saber se em atividade os
aposentados lograriam o benefício”.
O critério reafirmou-se, de modo expresso, no
julgamento do RE 590.260 (Pleno do STF). Se o requisito
para a percepção de dada vantagem monetária é apenas
o exercício da atividade normal de uma classe de
servidores, sem exigência de fundar-se num dado tempo
de serviço, em trabalho sob condições específicas já
realizado ou em vias de realizar-se, ou ainda em
qualidades pessoais do servidor, não se trata de uma
vantagem que se acrescenta ao vencimento, mas de
vantagem que acrescenta o vencimento, vale dizer, inere
a ele, é o próprio vencimento.
8.
Dispõe a Lei complementar 1.256/2015 (de 6-1)
que:
“Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria
da Educação.§ 1o- A gratificação de que trata o
“caput” deste artigo será concedida por ato do
Secretário
da
Educação,
bem
como
a
sua
cessação.§ 2o- Fica vedada a concessão da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos
servidores
afastados
para
o
exercício
de
funções estritamente administrativas. Artigo 9o -
A Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
calculada mediante a aplicação de percentuais
sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala
de Vencimentos - Classes de Suporte Pedagógico -
EV-CSP,
de
que
trata
o
artigo
32
da
Lei

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
7
Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997,
e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade: I - 35% (trinta e cinco por
cento) para Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino; II - 40% (quarenta por cento) para
Dirigente Regional de Ensino. § 1o- Sobre o valor
da Gratificação de Gestão Educacional incidirão
os adicionais por tempo de serviço e a sexta-
parte dos vencimentos, quando for o caso. § 2o-
O valor da gratificação de que trata o artigo 8o
desta lei complementar será computado para o
cálculo
do
décimo
terceiro
salário,
na
conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da
Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de
1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço)
de férias. § 3o - Sobre o valor da gratificação de
que trata este artigo incidirão os descontos
previdenciários e de assistência médica. Artigo
10 - O servidor não perderá o direito à percepção
da Gratificação de Gestão Educacional - GGE
quando se afastar em virtude de férias, licença-
prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de
saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença
adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios
por lei e outros afastamentos que a legislação
considere como de efetivo exercício para todos os
fins e efeitos legais” (o realce gráfico não é do
original).
A Gratificação de Gestão Educacional, instituiu-
se com a Lei complementar local 1.256/2015, benefício
pecuniário dirigido a todos “integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo
exercício na Secretaria da Educação.” (caput do art. 8o),
sem
exigência
de
nenhuma
contrapartida
laboral,
bastando o só requisito de estarem os servidores em
efetivo exercício.

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
8
9.
Em
que
pese
à
Lei
complementar
paulista
1.256/2015, visando a avaliar o desempenho do servidor,
ter criado a Avaliação Especial de Desempenho Individual -
Adpi para o ocupante de cargo de Diretor de Escola, a
concessão da Gratificação de Gestão Educacional -GGE
não está condicionada ao resultado positivo da avaliação
de desempenho.
10.
O fato de a referida gratificação não ser concedida
aos servidores que estiverem afastados “para o exercício
de funções estritamente administrativas” (cf. § 2o do art.
8o da Lei complementar paulista 1.256/2015) não retira o
caráter geral do benefício.
Além disso, incidirão os descontos previdenciários
e de assistência médica sobre a gratificação em questão.
11.
Dispõe, ainda, o art. 13 da Lei complementar local
1.256/2015 que:
“Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da
Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005,
a Gratificação de Gestão Educacional - GGE
será computada no cálculo dos proventos, por
ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um
trinta avos) por ano de percebimento” (a ênfase
gráfica não é do original).
Trata-se, pois, de reajuste remuneratório e não de

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
9
verdadeiro
acréscimo
pro
labore
faciendo,
propter
laborem ou propter personam.
12.
A Turma Especial de Direito Público deste Tribunal
de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. VICENTE DE
ABREU AMADEI, julgou em 13 de abril de 2018, o
Incidente
de
Resolução
de
Demanda
Repetitiva
n.
0034345-02.2017, cuja ementa é a seguinte:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO
Servidores públicos estaduais

Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou
dirigentes de ensino)
Gratificação de Gestão
Educacional (GGE)
Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015
Feição geral e impessoal da
gratificação,
descolada
de
elo
a
condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do
serviço, vinculada apenas às referidas classes

Qualificação
como
aumento
disfarçado
de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e
com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88
c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: “a
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral
e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria
Estadual
da
Educação,
deve
ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade”
Apelo, pois, que, ante aos
fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não
comporta provimento, justificando-se manter a
sentença
de
procedência
da
demanda,
com
observação referente aos acréscimos (correção
monetária e juros de mora), para plena sintonia ao

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
10
julgado pelo E. STF no tema 810, bem como
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC)
-
TESE
JURÍDICA
FIXADA
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação”.
13.
Ao julgar o RE 870.947 (j. 20-9-2017), com caráter
de repercussão geral, o STF reiterou os parâmetros
definidos
no
acórdão
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
11.960/2009 (de 29-6).
Afastou-se a aplicação da referida norma apenas
quanto aos juros de mora devidos em virtude de relações
jurídicas de natureza tributária, os quais devem observar
os mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para
os tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permanece vigente o
disposto na Lei 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos
juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado para
pela Fazenda pública para atualização dos tributos pagos
em mora, enquanto que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E.
Assim, decidiu-se no RE 870.947 que os valores
em atraso devem ser atualizados de acordo com o Índice

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
11
de
Preços
ao
Consumidor
Amplo
Especial
-Ipca-E
pela Tabela Prática para Atualização Monetária
deste Tribunal de
observando os juros de mora
as disposições da Lei 11.960/2009, a partir de sua
entrada em vigor.
Para
a
espécie,
todavia,
cabe
manter
o
estabelecido na r. sentença, tendo em vista que afastar a
modulação dos efeitos determinada nas ADI's 4.357 e
4.425 implicaria em reformatio in pejus.
14.
Em obediência ao disposto no § 11 do art. 85 do
Código de processo civil, cabe majorar em 1% o valor
total dos honorários advocatícios fixados em favor da
suplicante.

15.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento à remessa necessária e ao recurso do São Paulo
Previdência -Spprev, mantendo a r. sentença proferida
nos autos de origem 1058415-38.2016 da 15a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no

AC 1058415-38.2016.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto
12
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)